Tribunal: TJMT
Processo: 1039523-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039523-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEMILSON DE PAULA RODRIGUES - CPF: 666.910.791-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Demilson de Paula Rodrigues.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. INEXISTÊNCIA DE REQUISITÓRIO EXPEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 97, § 16, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC) ATÉ A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reconhecer o direito de policial militar à promoção por ressarcimento de preterição e condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após 01/08/2025, em razão da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A Emenda Constitucional n.o 136/2025 introduziu regime específico de atualização aplicável aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública estadual, distrital e municipal, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, limitados à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

5.

O artigo 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui incidência restrita à fase posterior à expedição do requisitório, não alcançando a fase de conhecimento nem o período anterior ao trânsito em julgado.

6.

Na ausência de requisitório expedido, permanece aplicável o regime geral previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, com incidência exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice único de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O regime previsto no artigo 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se exclusivamente à atualização de requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública, não incidindo antes de sua expedição.

2.

Até a expedição do requisitório, permanece aplicável o artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, com incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 97, § 16 e § 16-A, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Demilson de Paula Rodrigues.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Promoção por Ressarcimento de Preterição com Cobrança de Diferenças Salariais.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

329056447): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 353947364): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais,
reconhecendo a preterição sofrida pelo recorrente no processo de promoção ao posto de 2o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso e declarando o direito do autor à graduação de 2o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, em ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2023, devendo o recorrente ser classificado na mesma posição que ocupava na escala hierárquica da instituição antes de ser preterido, conforme prescreve o art. 17, parágrafo único, da Lei n.o 10.076/2014 e o art. 51 do Decreto n.o 2.268/2014 e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 21 de abril de 2023, sendo que, sobre os valores, deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n.o 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021 e, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Embargos de Declaração
(Id. 354050396): o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir de 1o de agosto de 2025, em razão da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136, de 9 de setembro de 2025, que alterou o § 16 do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Contrarrazões
(Id. 357258873): postula a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1039523-45.2025.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Demilson de Paula Rodrigues.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento o ao recurso inominado interposto por Demilson de Paula Rodrigues para reconhecer seu direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 2o Sargento da Polícia Militar, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2023 e condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir de 1o de agosto de 2025, em razão da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136, de 9 de setembro de 2025, que alterou o § 16 do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Argumenta que, a partir daquela data, a atualização de valores deve ser feita pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, conforme a nova redação constitucional, e não mais pela taxa SELIC.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que a norma invocada pelo Estado aplica-se apenas à mora no pagamento de precatórios já vencidos, e não ao caso concreto, que ainda não transitou em julgado. Defende que a sistemática aplicável é a do artigo 3o da EC n.o 113/2021, com a redação dada pela EC n.o 136/2025, que mantém a SELIC como regra geral.

Pois bem.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis a partir de 1o de agosto de 2025, diante da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025.

A questão não configura omissão propriamente dita, mas sim divergência de interpretação quanto ao regime jurídico aplicável. Ainda assim, considerando os princípios da simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, é conveniente esclarecer a matéria para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública passou por sucessivas alterações legislativas e constitucionais, exigindo análise cuidadosa dos marcos temporais aplicáveis:

1.
Até 7 de dezembro de 2021:
aplicava-se o regime estabelecido pela Lei n.o 11.960/2009, que alterou o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, determinando a utilização dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo quanto à correção monetária, fixando a aplicação do IPCA-E. Quanto aos juros de mora, manteve-se o índice da poupança.

Portanto, no período anterior a 8 de dezembro de 2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança.

2.
De 8 de dezembro de 2021 até a expedição do requisitório: c
om a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, passou a vigorar novo regime de atualização. O artigo 3o dessa emenda estabeleceu a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, tanto para atualização monetária quanto para remuneração da mora.

A norma constitucional tem aplicação imediata e se sobrepõe à legislação infraconstitucional anterior, conforme já reconhecido pela jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3.
Após a expedição do requisitório (a partir de 1o de agosto de 2025):
A Emenda Constitucional n.o 136, de 9 de setembro de 2025, promoveu alterações significativas no regime de atualização de valores devidos pela Fazenda Pública, criando um sistema dualista que distingue claramente duas fases processuais:

“Art. 2o O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 97.

§ 16. A partir de 1o de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele”.

(...)

Art. 3o O art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Assim, é imprescindível apontar a distinção entre as normas.

A EC n.o 136/2025 alterou dois dispositivos constitucionais distintos, cada um com âmbito de aplicação específico:

a) Artigo 3o da EC n.o 113/2021 (regra geral):

Este dispositivo possui redação ampla:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"
, haverá a incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

A EC n.o 136/2025 acrescentou dois parágrafos a esse artigo:

O § 1o estabelece que, caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

O § 2o determina que, nos processos de natureza tributária, serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

Essa norma constitui a regra geral para atualização de débitos da Fazenda Pública desde a fase de conhecimento até a expedição do requisitório.

b) Artigo 97, § 16, do ADCT (regra específica para requisitórios):

Este dispositivo estabelece que, a partir de 1o de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do IPCA, com juros simples de 2% ao ano.

O § 16-A complementa que, caso o índice de atualização e juros calculado nesses termos represente valor superior à taxa SELIC, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

A redação é clara e específica ao delimitar o âmbito de aplicação:

"requisitórios expedidos" = precatórios e RPVs já formalizados.

"a partir da sua expedição" = marco temporal expresso.

"até o efetivo pagamento" = período de vigência.

Requisitórios são documentos formais expedidos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, para viabilizar o pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Portanto, essa norma aplica-se exclusivamente à fase posterior à expedição do requisitório, e não à fase de conhecimento ou de formação da coisa julgada.

Sobre a matéria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC . TEMA 1.419/STF. EC No 136/2025. INAPLICABILIDADE DO ART . 97, §§ 16 E 16-A DO ADCT À FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por São Paulo Previdência – SPPREV contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por consonância do acórdão recorrido com o Tema 1 .419/STF e com a EC no 136/2025. A agravante sustenta inaplicabilidade do Tema 1.419 a débitos não tributários, inobservância dos índices do art. 97, §§ 16 e 16-A do ADCT e impossibilidade de aplicação da tese ante a ausência de trânsito em julgado do ARE 1557312 . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.419/STF aplica-se a condenações de natureza não tributária; e (ii) estabelecer se os índices do art. 97, §§ 16 e 16-A do ADCT incidem na fase de liquidação que antecede a expedição do requisitório . III. Razões de decidir O Tema 1.419/STF não distingue a natureza do débito para fins de aplicação da Taxa SELIC durante a vigência da EC no 113/2021. Os índices do art . 97, §§ 16 e 16-A do ADCT aplicam-se exclusivamente a partir da expedição do requisitório, fase não alcançada nos autos. Após a EC no 136/2025, os Temas 810/STF e 905/STJ regem a fase de liquidação pré-requisitório. A tese de repercussão geral é de aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. IV . Dispositivo e tese Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC aplica-se a qualquer condenação da Fazenda Pública, independentemente da natureza do débito, nos termos do Tema 1.419/STF . 2. Os critérios da EC no 136/2025 (art. 97, §§ 16 e 16-A do ADCT) incidem apenas a partir da expedição do requisitório. 3 . Para a fase de liquidação, após a EC no 136/2025, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ." Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; CPC, arts . 1.030, I, a, e 1.036; Lei no 9.099/95, arts . 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419 (ARE 1557312 RG, j. 29/08/2025); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJSP, RI no 1044688-94 .2025.8.26.0053, Rel . Marcelo Sergio, j. 06/11/2025; TJSP, RI no 1002611-68.2024.8 .26.0356, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, j. 14/11/2025; TJSP, RI no 1005053-86 .2025.8.26.0286, Rel . Danilo Mansano Barioni, j. 25/02/2026.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10187902520258260071 Bauru, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 20/03/2026, 1a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/03/2026)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Direito FAZENDA PÚBLICA – CONSECUTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO E JUROS Recurso da ré limitado aos consectários. Período anterior à EC 113/2021: aplicação exclusiva do IPCA-E, conforme Tema 905/STJ - A partir de 09/12/2021 (EC 113/2021, art. 3o): incidência única da SELIC "até o efetivo pagamento", em todas as discussões e condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de trânsito em julgado ou de configuração de mora, devendo o Tema 905/STJ ser harmonizado à norma constitucional superveniente. EC 136/2025: não restringe juros ao pós-trânsito; recalibra o regime para a fase do requisitório (precatório/RPV), com IPCA + 2% a .a. (juros simples), limitado pela SELIC, e janela sem juros de mora no interregno orçamentário próprio, mantida a diretriz da SELIC como índice único desde 09/12/2021 até a expedição do requisitório. Tese da recorrente (juros apenas após o trânsito) afastada; mantida a periodização: (i) até 08/12/2021: IPCA-E sem juros; (ii) de 09/12/2021 até a expedição do requisitório: SELIC; (iii) após a expedição (EC 136/2025): IPCA + 2% a.a ., teto SELIC, observada a janela sem mora - REJEITADO

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10051551120258260189 Fernandópolis, Relator.: Jairo Sampaio Incane Filho, Data de Julgamento: 14/02/2026, 7a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/02/2026)”.

A interpretação sistemática das normas esclarece que a EC n.o 136/2025 estabeleceu um sistema dualista com marcos temporais bem definidos:

Fase 1 (até a expedição do requisitório):

Norma aplicável: Artigo 3o da EC n.o 113/2021 (com redação da EC n.o 136/2025);

Critério: Taxa SELIC, acumulada mensalmente;

Fundamento: Regra geral para todas as discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública;

Período: Desde o vencimento da obrigação até a expedição do requisitório.

Fase 2 (após a expedição do requisitório - a partir de 1o/08/2025):

Norma aplicável: Artigo 97, § 16, do ADCT (com redação da EC no 136/2025);

Critério: IPCA + juros de 2% a.a., limitados à SELIC;

Fundamento: Regra específica para atualização de requisitórios expedidos;

Período: Da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

No presente caso, a situação é clara e objetiva, trata-se de condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de diferenças remuneratórias, sendo que o processo ainda não transitou em julgado e não há, portanto, requisitório expedido.

Assim, como não há requisitório expedido, não se aplica o artigo 97, § 16, do ADCT, que expressamente condiciona sua incidência à expedição do requisitório.

A norma aplicável é o artigo 3o da EC n.o 113/2021, que estabelece a taxa SELIC como critério de atualização para todas as discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da fase processual, até a expedição do requisitório.

Somente após a expedição do requisitório é que se aplicará o regime do artigo 97, § 16, do ADCT, com atualização pelo IPCA e juros de 2% ao ano, limitados à SELIC.

Portanto, constata-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão, pois estabeleceu corretamente o regime de atualização aplicável ao caso concreto: taxa SELIC a partir de 8 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 3o da EC n.o 113/2021.

Embora os embargos devam ser rejeitados, é conveniente esclarecer, para evitar dúvidas futuras, que, quando houver o trânsito em julgado do presente acórdão e for expedido o requisitório para pagamento dos valores devidos, a partir da data da expedição, a atualização dos valores será feita pelo IPCA, com juros de 2% ao ano, limitados à variação da SELIC para o mesmo período, nos termos do artigo 97, § 16 e § 16-A, do ADCT.

Até lá, permanece aplicável o regime do artigo 3o da EC n.o 113/2021, com atualização pela taxa SELIC.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026